Tribunal: TJSP
Processo: 1104949-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Prestação de serviços educacionais - Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos morais – Demanda de ex-aluna em face de instituição de ensino superior – Sentença de parcial procedência, apenas no que tange à obrigação de fazer – Recursos de ambas as partes – Parcial reforma do julgado para deferir indenização por prejuízos morais – Cabimento - Autora que ao início do

Ementa:
Prestação de serviços educacionais - Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos morais – Demanda de ex-aluna em face de instituição de ensino superior – Sentença de parcial procedência, apenas no que tange à obrigação de fazer – Recursos de ambas as partes – Parcial reforma do julgado para deferir indenização por prejuízos morais – Cabimento - Autora que ao início do ano de 2012, depois de ser alvo de intensa propaganda com os dizeres 'Você na Faculdade, a UNIESP Paga', vinculou-se a financiamento pelo sistema FIES e matriculou-se no curso de Pedagogia – Depois de colar grau, em 2016, porém, passou a ser alvo de insistentes cobranças por parte do banco, haja vista não ter a ré cumprido o compromisso de pagamento das prestações do financiamento – Fatos incontroversos - Correta condenação em fazê-lo - Prejuízo moral evidenciado – Ausência de mínimas informações, claras e objetivas – Má-fé contratual existente – Autora que foi obrigada a se socorrer do Poder Judiciário a fim de restabelecer o 'status quo ante' – Indenização imaterial devida.

Apelo da ré desprovido.
Apelo da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1104949-25.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados
FUNDAÇÃO
UNIESP
DE
TELEDUCAÇÃO,
UNIVERSIDADE BRASIL, UNIESP S/A e JOSÉ FERNANDO PINTO
DA COSTA, é apelada/apelante ROSANE POLLI RODRIGUES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso da autora e negaram provimento ao recurso da ré. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.965
Apelação no 1104949-25.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 28a Vara Cível Central
Apelantes
e
Apelados:
Fundação
Uniespe
de
Teleducação,
Universidade Brasil; UNIESP S/A; Rosane Polli Rodrigues
Classificação: Prestação de serviços Obrigação de fazer
EMENTA: Prestação de serviços educacionais - Ação
de obrigação de fazer com pleito cumulado de
indenização por danos morais – Demanda de ex-aluna
em face de instituição de ensino superior – Sentença de
parcial procedência, apenas no que tange à obrigação
de fazer – Recursos de ambas as partes – Parcial
reforma do julgado para deferir indenização por
prejuízos morais – Cabimento - Autora que ao início
do ano de 2012, depois de ser alvo de intensa
propaganda com os dizeres 'Você na Faculdade, a
UNIESP Paga', vinculou-se a financiamento pelo
sistema FIES e matriculou-se no curso de Pedagogia –
Depois de colar grau, em 2016, porém, passou a ser
alvo de insistentes cobranças por parte do banco, haja
vista não ter a ré cumprido o compromisso de
pagamento das prestações do financiamento – Fatos
incontroversos - Correta condenação em fazê-lo -
Prejuízo moral evidenciado – Ausência de mínimas
informações, claras e objetivas – Má-fé contratual
existente – Autora que foi obrigada a se socorrer do
Poder Judiciário a fim de restabelecer o 'status quo
ante' – Indenização imaterial devida.
Apelo da ré desprovido.
Apelo da autora provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recursos de apelação interpostos em
ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização
por danos morais, fundada em contrato de prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
educacionais, ajuizada por Rosane Polli Rodrigues em face de
“União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo
UNIESP S/A”, onde proferida sentença que julgou parcialmente
procedente a pretensão deduzida para condenar a ré ao
pagamento do valor total do curso à autora, a fim de que esta
possa arcar com o pagamento da dívida pendente com o banco,
deduzidos eventuais valores já desembolsados, além de arcar
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.
Aduz a entidade de ensino ré que a sentença
merece integral reforma à alegação, em suma, no sentido de que
o contrato de financiamento foi entabulado apenas entre a autora
e a instituição bancária, razão pela qual não tem acesso a ele que,
ademais, é protegido por sigilo, nos termos do art. 10, da Lei
Complementar no 105/01. Sustenta que se houver depósito de
numerário na conta da autora, nenhuma garantia haverá de que
esta quitará a pendência financeira junto ao banco. Por fim,
afirma que o pleito inicial foi de obrigação de fazer e não de
pagar quantia certa.
A autora, por sua vez, argui que a infundada
negativa da ré em quitar as prestações do contrato de
financiamento
e
a
propaganda
enganosa
que
praticou
constituíram prejuízo moral in re ipsa e não mero aborrecimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
motivo pelo qual deve ser condenada ao pagamento de
indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.
Após contrarrazões apenas por parte da autora,
vieram os autos conclusos a este relator.
É o relatório.
Os apelos são analisados de maneira conjunta, eis
que guardam similitude quanto às matérias de fato e de direito.
A questão que se coloca como incontroversa nos
autos, até porque quanto a isto a ré não se insurge no bojo das
razões recursais, se resume nos fatos de que a autora, cientificada
sobre a existência de propaganda amplamente veiculada pela
instituição de ensino ré, denominada “Você na Faculdade, a
UNIESP Paga”, acabou por aderir ao plano ao início de janeiro
de 2012, visando frequentar o curso superior de Pedagogia.
O sistema oferecido previa pagamento de apenas
R$ 50,00 a cada 3 (três) meses, mas mediante financiamento
concedido pelo FIES, mantido pelo Governo Federal, cujo
contrato foi por ela firmado no âmbito do “Banco do Brasil S/A”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ocorre que depois de colar grau em fevereiro de
2016, a autora passou a ser insistentemente cobrada pela
instituição bancária em comento, haja vista não ter a ré cumprido
o compromisso de arcar com o pagamento das mensalidades
escolares, razão pela qual ingressou com a presente ação.
Sem razão a ré quando afirma ser temerário o
pagamento do valor devido à própria autora, para que na
sequência esta última proceda à quitação do financiamento
bancário ainda em aberto, na medida em que foi exatamente este
o pedido inserido na petição inicial, para tanto bastando simples
leitura do item “D”, de fls. 35, a saber: “D. Condenação
solidária dos réus ao pagamento do valor total do curso
devidamente atualizado ao aluno, para que este possa arcar
com o pagamento da sua dívida, devendo ser deduzidos valores
eventualmente pagos.”
Afora isso, tem-se que a maior interessada em
quitar o financiamento é a própria autora, pois foi ela quem
figurou no contrato bancário como única devedora.
Disso decorre que queda sem sentido a arguição
paralela da ré de que não pode ter ingerência no contrato de
financiamento porque protegido por sigilo, já que a tanto não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
condenada.
De outro lado, com razão a autora quando
pretende ser indenizada pelos prejuízos de ordem moral, por
primeiro porque foi vítima de propaganda enganosa, já que a ré
veiculou publicidade destinada à captação de alunos em massa,
mas mediante inobservância do dever de boa-fé pré-contratual,
de maneira que ocasionou falsa expectativa para depois submetê-
los a constrangedoras cobranças e, por fim, obrigá-los a se
socorrerem do Poder Judiciário a fim de restabelecerem o status
quo ante.
Isso considerado e levando-se em consideração,
ainda, o grau do prejuízo ocasionado, as condições
socioeconômicas das partes e, mormente, o caráter preventivo da
penalização, arbitro a indenização em R$ 10.000,00, a serem
corrigidos monetariamente desde a publicação deste Acórdão e
acrescidos de juros moratórios legais contados da citação.
Por derradeiro, em observância ao disposto no art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
advocatícia da sucumbência para 12% sobre o valor atribuído à
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré e
confiro provimento ao interposto pela autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica